Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ATRIBUTOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
2. A lei reconhece como título executivo extrajudicial “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio” (art. 784, VIII, do CPC).
3. Evidenciado o pagamento da indenização securitária, a sub-rogação opera-se de pleno direito em favor da seguradora, por força dos arts. 346, III, e 786, ambos do Código Civil.
4. Não há prescrição, se a ação de execução, fundada em contrato de locação de imóvel, foi proposta pela sub-rogada seguradora dentro do prazo de três anos, contado do pagamento da indenização securitária ao segurado.
5. Verificado que a execução se refere aos alugueres e encargos locatícios inadimplidos e cobertos pelo seguro-fiança, deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução.
6. Instruído os autos da execução com os termos de vistoria inicial e final do imóvel locado e com orçamento dos danos provocados, cabível a inclusão no débito locatício das despesas referentes ao conserto e pintura do imóvel.
7. É possível cumular as multas moratória e compensatória que, previstas no contrato, tenham fatos geradores distintos.
8. Apelação conhecida e não provida.